Tribunal: TJDFT
Processo: 0728730-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. ACORDO HOMOLOGADO EM TERMO CIRCUNSTANCIADO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. INCOMPETÊNCIA RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO RECONHECIDA. CONFLITO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência instaurado entre o Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia (suscitante) e o Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras (suscitado), em execução de título judicial, referente ao pagamento de R$ 700,00.
2. O título executivo judicial consiste em acordo cível firmado e homologado nos autos do Termo Circunstanciado, no Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Águas Claras.
3. O juízo suscitado declinou da competência por entender haver escolha aleatória do foro, ante o domicílio do exequente em Samambaia e a ausência de vínculo com Águas Claras. O juízo suscitante, por sua vez, defendeu tratar-se de competência relativa, insuscetível de reconhecimento de ofício.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em definir se, em execução de título judicial originário de acordo cível homologado em termo circunstanciado, pode o juízo declinar de ofício da competência territorial, sob o fundamento de inexistência de vínculo com o foro escolhido.
III. RAZÕES DE DECIDIR 5. O acordo homologado judicialmente constitui título executivo judicial (CPC, art. 515, II), apto a fundamentar execução no juízo cível. 6. A execução de título judicial tem natureza cível e submete-se às regras de competência territorial relativa, que não podem ser modificadas de ofício, conforme art. 64 do CPC e Súmula 33 do STJ. 7. A inexistência de causa de competência absoluta (matéria, pessoa ou função) afasta a possibilidade de remessa ex officio. 8. O foro escolhido pelo exequente deve ser respeitado, salvo impugnação expressa da parte interessada (CPC, arts. 64 e 65).
IV. DISPOSITIVO E TESE9. Conflito negativo de competência conhecido e provido. 10. Declarado competente o Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras para processar e julgar a execução.
Tese de julgamento: “1. O acordo homologado judicialmente, ainda que proveniente de termo circunstanciado, constitui título executivo judicial de natureza cível. 2. A competência territorial, sendo relativa, não pode ser declinada de ofício. 3. O foro inicialmente eleito pelo exequente deve ser mantido, salvo impugnação expressa da parte interessada.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 64, 65 e 515, II. STJ, Súmula 33. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2040697, 0728633-37.2025.8.07.0000, Rel. Leonor Aguena, 1a Câmara Cível, j. 01.09.2025, DJe 11.09.2025.